Tribunal: TJBA
Processo: 8174464-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174464-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOILSON COSTA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por JOILSON COSTA ANUNCIAÇÃO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., sob o fundamento de inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 2º c/c art. 485, I, do CPC, por ausência de individualização das cláusulas contratuais impugnadas. O autor alegava abusividade nos juros, capitalização indevida e encargos excessivos, sem, contudo, indicar com precisão as cláusulas tidas por abusivas. A sentença foi mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial apresentada pelo autor atendia aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, especialmente no tocante à individualização das cláusulas contratuais controvertidas, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial é considerada inepta quando não expõe os fatos de forma clara e precisa, impedindo o contraditório e a prestação jurisdicional eficaz, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC.

Nas ações revisionais de contrato, incumbe ao autor identificar de forma objetiva e individualizada as cláusulas contratuais impugnadas, vinculando-as aos documentos juntados, o que não ocorreu no presente caso.

A alegação genérica de abusividade em juros e encargos, sem indicação específica das cláusulas e sem delimitação adequada da controvérsia, inviabiliza o exame do mérito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A planilha anexada à inicial, desacompanhada da correspondente narrativa detalhada das cláusulas a revisar, não supre o vício formal da petição inicial.

A ausência de regularização do vício, mesmo após oportunidade para emenda, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de individualização das cláusulas contratuais controvertidas em ação revisional caracteriza inépcia da petição inicial, impedindo o regular exercício do contraditório e o julgamento do mérito.
A generalidade dos pedidos e fundamentos impede a compreensão da controvérsia e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8174464-77.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOILSON COSTA ANUNCIAÇÃO
, e, como apelado,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)